Tribunal: TJES
Processo: 0000073-89.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-89.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ONORATO RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 105 dias-multa. A Defesa busca a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com a consequente redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando a multirreincidência do acusado; e (ii) se há fundamento para a redução da pena em razão dessa compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1931145/SP (Tema 585 dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento no sentido de que a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é possível, exceto em casos de multirreincidência, nos quais se deve aplicar a compensação proporcional entre as circunstâncias.

4. No caso, o acusado é multirreincidente, com condenações anteriores transitadas em julgado, sendo aplicável a compensação proporcional da reincidência com a confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos casos de multirreincidência, é cabível a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, II; art. 14, II; art. 61, I; art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1931145/SP, Tema 585, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON HONORATO RAMOS JÚNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 105 (cento e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10471394), sustenta a necessidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de se reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10471397), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10688736), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON HONORATO RAMOS JÚNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 105 (cento e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 10471394), sustenta a necessidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de se reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 10471374) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), narrando que, no dia 05/02/2024, no bairro Guriri, São Mateus/ES, o denunciado se dirigiu até à escola pública Wallace Castelo Dutra e, mediante escalada, tentou furtar os cabos elétricos do referido estabelecimento educacional, não tendo, contudo, logrado êxito em seu intento pelo fato de que o vigilante da escola ouviu barulhos e acionou a polícia militar, que prendeu o acusado em flagrante delito.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado restaram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o boletim unificado, relatório final do inquérito, depoimento do vigilante da escola e do policial militar que atendeu a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativa a culpabilidade e os antecedentes do acusado, valendo-se, para tanto, de fundamentação idônea e adequada ao caso concreto.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 e agravando em 1⁄2 em virtude da reincidência do acusado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1931145/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 585) firmou entendimento no seguinte sentido: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

No caso, como pontuado pelo Juízo Sentenciante, o acusado ostenta condenações anteriores transitadas em julgado hábeis a configurar a reincidência (processos nº 0004016-37.2012.8.08.0047 e 0000017-76.2012.8.08.0047), tratando-se, portanto, de acusado multirreincidente.

No que diz respeito à condenação nos autos da ação penal nº 0910485-79.2009.8.08.0047, a qual o Juízo
a quo
também se valeu para fins de reincidência, como assentado pela Defesa, a referida condenação foi extinta por força de indulto em decisão proferida em 01/12/2016, de modo que já houve o transcurso do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, não servindo para caracterizar a reincidência.

Nesse contexto, por força do precedente vinculante acima citado, entendo que deve ser feita a compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Assim, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição afeta à tentativa, reduzo a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Tendo em vista a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 80 (oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência do acusado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena para 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

É como voto.